Tribunal: TJDFT
Processo: 0734596-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734596-96.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MAYCON MIGUEL ALMEIDA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA JÁ APLICADA NA ORIGEM. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. EXERCÍCIO DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE ARMA DE FOGO REVELADAS PELO RELATO FIRME E DETALHADO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA MAIS GRAVOSA NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. PENA REDIMENSIONADA. 1. O conjunto probatório coligido aos autos afasta a possibilidade de absolvição do acusado pelo crime de roubo circunstanciado, restando isolada a versão dos fatos por ele oferecida no sentido da negativa de autoria. Além de ter sido reconhecido pela vítima por meio de fotografia, ainda no local do acidente, o réu foi apontado por populares como sendo um dos autores do delito, fato que viabilizou sua prisão em flagrante. 2. O depoimento da vítima e o testemunho dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meios de prova idôneos, aptos a embasar o édito condenatório. No caso dos autos, a vítima relatou a dinâmica delitiva com riqueza de detalhes tanto em sede policial quanto em Juízo, afirmando categoricamente que o denunciado e seus comparsas utilizaram armas de fogo e uma faca para rendê-la, ameaçando-a de morte por diversas vezes. 3. Conforme entendimento sufragado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o ERESP 961.863/RS, a incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão do artefato e de sua submissão à perícia para verificação de potencial lesivo. 4. Na segunda fase da dosimetria da pena, utiliza-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada circunstância agravante ou atenuante incidente na espécie. 5. APELO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 226, e 386, inciso IV, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, porque, sendo insuficiente o conjunto probatório para respaldar sua condenação, deveria tê-lo absolvido do crime de roubo circunstanciado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 226, e 386, inciso IV, V e VII, ambos do CPP. Com efeito, o pleito de absolvição por insuficiência probatória (AgRg nos EDcl no AREsp 1786605/SC, Relator Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJ-e de 11/6/2021) exige aprofundada reapreciação de conteúdo fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015